Tribunal: TJMT
Processo: 0001761-24.2018.8.11.0044
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001761-24.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEUZINEI DE ALMEIDA SILVA - CPF: 015.214.491-98 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. ADICIONAL DE PENOSIDADE. LAUDO QUE COMPROVA O TRABALHO EM CONDIÇÕES PENOSAS, MAS NÃO INDICA O TERMO INICIAL. EFEITOS RETROATIVOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO

1. O adicional de penosidade dos servidores do Município de Paranatinga é assegurado pelo artigo 189 da Lei Municipal 24/1997. O servidor público que for submetido a esforço físico acentuado e desgastante tem direito ao adicional de penosidade no percentual de 30% sobre o seu vencimento base.

2. Não constando no laudo pericial o termo inicial do trabalho em condições de penosidade, não há como conceder o respectivo adicional de forma retroativa.

3. Recurso Inominado conhecido e
parcialmente

provido
.

4.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
0001761-24.2018.8.11.0044

Origem:
1ª VARA DE PARANATINGA

Recorrente:
DEUZINEI DE ALMEIDA SILVA

Recorrido:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

DEUZINEI DE ALMEIDA SILVA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA. Noticiou que desde 1/6/2011 trabalha como gari e tem direito ao adicional de insalubridade e penosidade.

O juízo singular proferiu
sentença
e
,
com base na prova pericial produzida nos autos, indeferiu o pagamento do adicional de insalubridade, mas deferiu o adicional de penosidade no percentual de 30%. Julgou parcialmente procedentes os pleitos contidos na inicial.

O
Recurso de Apelação
foi interposto pela parte reclamante
,
sustentando que: a) tem direito ao adicional de penosidade desde a sua admissão e não somente a partir da emissão do laudo; e b) a sentença deixou de fixar a base de cálculo do adicional, devendo ser considerado o seu vencimento base e não o
salário-mínimo
. Requereu o provimento do recurso para a retificação da condenação.

Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

Em virtude do disposto no Tema 1 do IRDR do TJMT, os autos vieram redistribuídos do Tribunal de Justiça.

O
Ministério Público
manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justifique sua intervenção (ID 189793693)
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de penosidade.

O adicional de penosidade dos servidores do Município de Paranatinga é assegurado pelo artigo 189 da Lei Municipal 24/1997:

Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo único. O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

Desse modo, o
servidor público do Município de Paranatinga
,
que é submetido a esforço físico acentuado e desgastante
,
tem direito ao adicional de penosidade no percentual de 30% sobre o seu vencimento base.

O
juízo a quo
julgou procedente em parte o pedido,
para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de adicional de penosidade no grau de 30%, a partir da data da perícia, devendo efetuar o pagamento enquanto durar o exercício da função periciada, descontados valores já pagos e observada a eventual prescrição quinquenal
.

C
onsiderando que não consta no laudo pericial (ID 182036017/PJe2) o termo inicial do trabalho em condições de penosidade, não há como conceder o respectivo adicional de forma retroativa
, como pretendido pela servidora
.

Nesse sentido:

(...) 6. Adicional de penosidade. O adicional de penosidade dos servidores do Município de Paranatinga é assegurado pelo artigo 189 da Lei Municipal 24/1997. (...) Por fim, não constando no laudo pericial o termo inicial do trabalho em condições de penosidade, não há como conceder o respectivo adicional retroativamente à data da admissão da parte reclamante no serviço público, como pretendido. (...) (N.U 0001756-02.2018.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024).

No entanto, assiste razão à recorrente qu
anto
à
necessidade de estabelecer a
base de cálculo do adicional
, que não constou da sentença,
a qual
deve
corresponder ao
vencimento
base

da servidora.

A propósito:

APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. SERVIDOR MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. INCORREÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. OBSERVÂNCIA À LEI DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA nº 24/1997 C.C. OS ANEXOS 14, DA NR-15 APROVADO PELA PORTARIA Nº 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENQUADRAMENTO A INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO, NO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). DIREITO EVIDENCIADO. ADICIONAL DE PENOSIDADE. DIREITO GARANTIDO APENAS DURANTE O PERÍODO EM QUE ATUA NO SAMU. LAUDO TÉCNICO PERICIAL JUDICIAL. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1001041-98.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2024,
publicado
no DJE 19/07/2024)

Portanto, o recurso merece parcial provimento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe
parcial
provimento,
tão somente para
estabelecer

que base de cálculo do adicional de penosidade
deve
ser
o
vencimento
base
da parte reclamante
, mantendo a sentença em seus demais termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do
parcial
provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024